Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público, a fim de condenar o réu como incurso no delito descrito no art. 19 da LCP, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, pois não há reincidência específica, de modo que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Acrescenta que o delito atual não foi cometido com violência ou grave ameaça. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, as questões contestadas foram devidamente examinadas, conforme itens 11 e 12 do acórdão.
6. Por oportuno, não obstante o art. 44, § 3o do Código Penal - CP admita, em caráter excepcional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao agente reincidente, desde que não se trate de reincidência específica, a concessão da benesse permanece condicionada à sua adequação sob o ponto de vista da recomendação social. No caso, verifica-se que o réu é reincidente em crime doloso e violento (ID 69225745 – processo n. 0008309-05.2018.8.07.0003) e, embora não se trate de reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, porquanto o réu já apresentou recidiva em conduta delitiva, razão pela qual a pena mais severa impõe maior equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 2005611 e 1962683.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Assim, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 44, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2005611, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025; Acórdão 1962683, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 3.2.2025.